Tribunal: TJSP
Processo: 2137093-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Paciente removida a Centro de Progressão Penitenciária. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Paciente removida a Centro de Progressão Penitenciária. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena, até o surgimento da vaga, providência já levada a efeito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137093-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MIRIAN
RODOLFO PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, convalidada a liminar, concederam a ordem para assegurar à paciente
Mirian Rodolfo Paula o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar,
mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena, até o surgimento de
vaga no regime intermediário, providência já levada a efeito., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137093-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42035
2
Voto 42.035
Habeas Corpus n. 2137093-73.2020.8.26.0000 São Paulo
Execução n. 0000469-93.2018.8.26.0041 DEECRIM 1a RAJ
Impetrante - Thalita Veronica Gonçalves e Silva
Paciente
- Mirian Rodolfo Paula
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o
regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde
logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a
estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56.
Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Paciente
removida a Centro de Progressão Penitenciária. Ordem
concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime
aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da
execução da pena, até o surgimento da vaga, providência já
levada a efeito.
A ilustre defensora pública Thalita Veronica
Gonçalves e Silva, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ, Comarca da
Capital, impetra o presente habeas corpus, em favor de Mirian Rodolfo
Paula, visando a substituição da pena privativa de liberdade, por prisão
domiciliar. Aduz que a paciente obtivera a progressão ao regime
semiaberto e se encontra no regime fechado. Não obstante, a autoridade
impetrada indeferiu o pedido de substituição da pena, com antecipação
de progressão do regime carcerário. Afirma ausente possibilidade de
garantir condições mínimas para o cumprimento da pena, nas unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137093-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42035
3
carcerárias, na atual conjuntura, agravada pela pandemia do
COVID-19. Sustenta que a antecipação da progressão de regime atende
ao disposto na Súmula Vincula no 56 (fls. 1/30). Acompanham os
documentos de fls. 31/50.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 60), acompanhadas da documentação de fls.
61/66.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina no
sentido de que seja julgado prejudicado o pedido (fls. 66).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
A paciente Mirian Rodolfo Paula cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, em regime inicial fechado. Obtivera a promoção para o regime
semiaberto, por decisão exarada, em 21 de maio de 2020 (fls. 43/45).
Entretanto, decorridos mais de trinta dias após a
decisão, a paciente ainda era mantida em estabelecimento prisional,
em regime fechado.
Por conseguinte, evidenciado de modo patente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137093-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42035
4
constrangimento ilegal a que submetida a paciente.
A Constituição da República atribui ao Poder
Judiciário o poder-dever de tolher a liberdade de uma pessoa em razão
de condenação definitiva pela prática de conduta delituosa.
Em contrapartida, exige que seja garantida a observância estrita dos
limites impostos pela sentença condenatória.
A
execução
da
pena
tem
caráter
jurisdicionalizado. Cabe ao Poder Judiciário assegurar que a decisão
prolatada na execução da pena tenha eficácia real.
No Brasil, desde os idos de 1984, foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Além de assegurar o desconto da pena nos limites estritos da sentença
penal condenatória, é atribuição do Poder Judiciário estimular a
adoção de providências e políticas públicas, que dêem concretude às
normas que individualizam a pena, na execução criminal.
Não há possibilidade de a pena de restrição de
liberdade permanecer à mercê da conveniência e oportunidade dos atos
da administração penitenciária.
Por certo, não se exige a remoção do condenado
da noite para o dia. Há que se dar tempo para a efetivação das medidas
administrativas e providências necessárias para a transferência do
condenado a estabelecimento penal adequado ao regime carcerário
fixado pela decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137093-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42035
5
Com a mudança do título executivo, estabelecido
o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo
deve ser assegurado ao recluso o acesso ao trabalho externo e à
frequência de cursos supletivos profissionalizantes, instrução de
segundo grau ou superior, por força do disposto no artigo 35, do
Código Penal e nos artigos 91 e 92, da Lei de Execução Penal.
Por
conseguinte,

a
requisição
de
vaga
acompanhada da determinação para a remoção não basta para afastar
a coação ilegal impingida ao condenado. Necessário garantir a efetiva
transferência para estabelecimento adequado ao desconto da pena em
tempo razoável.
Questão que não admite interpretação diversa, em
face do enunciado da Súmula Vinculante 56, aprovada, em 29 de
junho de 2016, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria
de votos, assim consignada:
“A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta
hipótese,
os
parâmetros
fixados
no
Recurso
Extraordinário (RE) 641320.”
Em face da atual pandemia da COVID-19, a
liminar foi deferida por esta Relatora para, em caráter cautelar,
assegurar à paciente aguardar, em regime aberto, na forma de prisão
albergue domiciliar, o surgimento de vaga no regime intermediário,
ressalvadas as hipóteses de a paciente estar submetida,
eventualmente, à prisão decorrente de outro feito ou de haver sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137093-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42035
6
regressão ou sustação cautelar de regime.
Não se olvida que a ora paciente não integra o
grupo de risco de morte para o novo coronavírus. Entretanto, há que ter
em conta o teor da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, a respeito da matéria:
“Art.
5o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
A recomendação, em questão, não está restrita às
pessoas que integram o grupo de risco. Trata-se de medida preventiva à
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, nos
termos do artigo 1o, do dispositivo mencionado.
Assim, fica assegurado à paciente, em caráter
provisório, o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar,
mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena, até o
surgimento de vaga no regime intermediário, ressalvadas as hipóteses
de a paciente estar submetida, eventualmente, à prisão decorrente de
outro feito ou de haver sofrido regressão ou sustação cautelar de
regime.
Segundo informe constante do Sistema das Varas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137093-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42035
7
das Execuções Penais do Estado de São Paulo, em cumprimento à
liminar, a paciente Mirian Rodolfo Paula foi removida, em 29 de junho
de 2020, para o Centro de Progressão Penitenciária Feminino do
Butantan, estabelecimento destinado ao cumprimento da pena em
regime semiaberto.
Diante do exposto, por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para assegurar à paciente
Mirian Rodolfo Paula o regime aberto, na forma de prisão albergue
domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da
pena, até o surgimento de vaga no regime intermediário, providência já
levada a efeito.
desa Angélica de Almeida
relatora